Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-49.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-49.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (APELANTE), ISADORA DE OLIVEIRA SOARES SIGNORELI - CPF: 757.653.301-34 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (APELADO), THARIK DE MESQUITA PEREIRA - CPF: 001.174.351-47 (ADVOGADO), KARENN LARISSE SANTOS PACHECO - CPF: 017.529.491-70 (ADVOGADO), AMANDA HELRIGHEL MELO - CPF: 705.150.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA RECURSAL – APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Lado outro, não se conhece de pedido de aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, eis que não foram objetos da inicial, assim como, também não foram apreciados na sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002645-49.2024.8.11.0004

APELANTE:

CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA

APELADO:

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA,
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer para restabelecimento de plano de saúde c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em face da
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

A apelante suscita a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, aponta que “
deixou de seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.123/SP (Tema 1082), sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou a superação do entendimento
” (sic).

No mérito, defende que “
A r. sentença deve ser reformada diante da flagrante invalidade da notificação de cancelamento do plano de saúde coletivo. O caso em tela guarda estrita similitude com o precedente do TJMG (Apelação 1.0000.21.210014-3/001), que

estabelece a necessidade de comprovação inequívoca da entrega da notificação no endereço do beneficiário
” (sic).

Sustenta que “
No caso concreto, constata-se que: (i) o primeiro AR foi enviado em 22/09/2022, sem assinatura e identificação do recebedor; (ii) o cancelamento foi efetivado em 17/10/2022; e (iii) o segundo AR foi entregue apenas em 21/10/2022, também sem assinatura e identificação do recebedor, ou seja, após o cancelamento já ter sido efetivado
” (sic).

Afirma que “
A ausência de comprovação da regular notificação do beneficiário, evidenciada pela falta de assinatura e identificação do recebedor em ambos os ARs, somada ao cancelamento efetivado antes mesmo da entrega do segundo AR, demonstra a invalidade do procedimento adotado pela operadora, impondo-se o restabelecimento do plano de saúde
” (sic).

Além disso, requer a aplicabilidade do tema 1082 do STJ no presente caso, destacando que “
é portador de leucemia mieloide crônica, doença que demanda tratamento contínuo e essencial à sua sobrevivência. Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam que o tratamento estava em curso quando do cancelamento do plano, com prescrição de medicamentos de uso contínuo e necessidade de acompanhamento regular
” (sic).

Assevera que “
A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de cancelamento do plano em tais situações. O próprio STJ, no REsp 1.846.123/SP
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença a fim de declarar a nulidade da sentença, por violação ao art. 489, §1º, VI do CPC, ante a ausência de enfrentamento do Tema 1082/STJ, determinando-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Caso superada a preliminar, no mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a irregularidade do cancelamento do plano de saúde, e consequentemente seu restabelecimento, bem como a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora, além da condenação aos honorários sucumbências (Id. 261910335).

Contrarrazões ofertadas no Id. 261910341, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo em razão do recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme Id. 261950299.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com fundamento nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil e 93, IX da Constituição Federal, contudo, sem razão a recorrente, visto que a sentença expôs as razões que embasaram a fundamentação do
decisum
de forma clara, razão pela qual, merece ser afastada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
,
ajuizou
a presente ação
em desfavor da
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
visando a declaração de
irregularidade no cancelamento do plano de saúde, e consequentemente o imediato restabelecimento da cobertura assistencial, nas mesmas condições anteriormente contratadas,
bem como o ressarcimento pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, do qual insurge-se o apelante, postulando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. De acordo com a Lei federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços de saúde em caso de inadimplência contratual, desde que o consumidor seja devidamente notificado dentro do prazo de 50 dias de inadimplência, vejamos:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou
a rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude ou
não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;
e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”
.

Adentrando a celeuma, verifica-se que a parte recorrente estava inadimplente, sendo legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Neste sentido, tem decido este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL –
INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso”
.
(N.U 1010495-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
INADIMPLÊNCIA INCONTESTE – CANCELAMENTO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão motivada pelo inadimplemento do segurado está condicionada à notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.

É possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que o beneficiário seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”
. (N.U 1015405-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Especificamente em relação à suposta ausência de notificação, verifica-se que a notificação extrajudicial expedida pela operadora do plano de saúde foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte autora/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“RUA RPS 9, QD. 07, LT. 03, RESIDENCIAL PORTO SEGURO, na cidade de Goiânia – GO”
(Id. 261910323), sendo recebida por terceiros, conforme retorno do AR juntado nos Ids. 261910319 e 261910320.

Além disso, a alegação do autor de que não residia nesse local se mostra contraditória, pois a documentação anexada à petição inicial demonstra que os exames foram realizados desde o início na cidade de Goiânia – GO.

Mesmo que assim não fosse, o envio de notificação prévia com aviso de recebimento para o endereço do consumidor é suficiente, uma vez que a legislação aplicável não exige a notificação pessoal do titular do plano de saúde.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade. 3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).
4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS
. 5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários
”. (REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Ademais, destaco que a rescisão do plano de saúde ocorreu em
17/10/2022
(Id. 261910316 – pág. 03), sendo que presente ação somente foi protocolada em
06/01/2024
(Id. 261910798 – pág. 42), afastando assim qualquer necessidade ou urgência na manutenção do tratamento médico.

Por fim, quanto a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, registro que essa questão não foi objeto da petição inicial (Id. 261910798) e, também, não fora apreciada pela togada singular, se tratando de inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida nesta instância superior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025